Tribunal: TJSP
Processo: 2153350-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, III do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao relator.
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Determinação de expedição de mandado de levantamento do depósito prévio em favor da embargante – Artigo 85, § 11 do CPC – Cabimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo, e com determinação.